Tribunal: STF
Processo: Rcl 44018
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A. contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Ação Trabalhista 0049140-42.2007.5.03.0036, que teria afrontado a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante alega, em síntese, o seguinte:
    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0049140-42.2007.5.03.0036, proposta por Jucelio da Costa Silva perante a 2ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG, em face desta Reclamante e das empresas TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONSTRUTEL TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A e MASTEC BRASIL S.A., tomadoras de serviços da ora Reclamante. 
    Nos referidos autos, o empregado da Reclamante alegou suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre o autor e a Reclamante e, por conseguinte, a declaração do vínculo de emprego diretamente com a Telemar Norte Leste S/A, a anotação da CTPS fazendo constar o contrato de trabalho com a referida Reclamada; bem como a condenação das Reclamadas, de forma solidária com fulcro na Súmula 331, IV do TST. 
    A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na origem. 
    Na segunda instância, em sede de recurso ordinário a 6ª Turma do Tribunal Regional da 3ª Região, manteve o aludido entendimento. 
    Em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, a 01ª Turma do colendo TST, pela decisão publicada em 06/12/2013, mantida pelo acórdão publicado em 24/06/2019 (acórdãos anexos), consolidou o entendimento acerca da ilicitude da terceirização e vínculo de emprego com a tomadora de serviços nos seguintes termos: […].
    No acórdão publicado em 24/06/2019, a 01ª Turma através de decisão colegiada e em sede de eventual juízo de retratação, manteve o entendimento, nos seguintes termos: […].
    O recurso extraordinário interposto pela Telemont não foi admitido, estando atualmente o processo pendente de julgamento da admissibilidade do agravo em extraordinário” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1).
    Nesse contexto, sustenta que
     “o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’. 
    Assim, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do TST negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF. 
    Destarte, patente a incongruência da decisão regional reclamada com o entendimento majoritário e pacífico desta Corte Máxima – entendimento este que foi, inclusive, sumulado e consignado em controle concentrado de constitucionalidade –, a situação reclama sua impugnação antes mesmo da ocorrência do trânsito em julgado. 
    […]
    Desta feita, extrai-se que caberá reclamação quando os tribunais não aplicarem o novo entendimento do STF, proferido em plenário no julgamento da ADPF nº 324, em 30/08/18, acerca da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    […]
    Nesse ponto cumpre ressaltar que em que pese ter constado no v. acórdão que os elementos de prova demonstraram a existência de todos os requisitos da relação de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, nada no r. acordão recorrido vai de encontro à ampla licitude das terceirizações garantida pelo STF, pois não há na hipótese distinguishing, data vênia, conforme sinalizado na decisão. 
    […]
    De tal quadro fático, no entanto, não se extrai que, efetivamente, existia subordinação jurídica, mas, sim, subordinação estrutural, mediante a qual o empregado se submete, mesmo que de forma indireta, às decisões do tomador dos serviços, integrando a estrutura empresarial no desempenho de suas atividades. Nesse contexto, inexistindo subordinação jurídica, não há como se entender configurada a relação de emprego” (págs. 4-7 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Aduz, ainda, que
    “[a] decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade. 
    O acordão reclamado reconheceu o vínculo empregatício diretamente com a Telemar Norte Leste S/A e deferiu ao empregado às vantagens previstas nas normas coletivas firmadas por essa empresa, quais sejam, tíquetes-refeição/alimentação, diferenças salariais e reflexos, PLR. 
    Desse modo, imperiosa a procedência da presente Reclamação para que o acordão reclamado seja cassado e o Tribunal a quo seja instado a proferir nova decisão que garanta a observância da decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte” (pág. 8 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Quanto à alegada violação da Súmula Vinculante 10, a reclamante apresenta os seguintes fundamentos:
    “Não obstante, embora a situação encontre-se muito bem esclarecida na lei, na decisão ora reclamada, ficou consignado entendimento em sentido contrário, afastando a aplicação do art. 94, II, da Lei 9472/97. 
    Nesse sentido, destaca-se que por simples leitura da norma, o legislador não fez a diferenciação invocada pelo Tribunal. Pelo contrário, deixou bem clara a autorização para terceirização das atividades não só complementares e acessórias, mas também daquelas inerentes às empresas, que nada mais são do que a alegada atividade-fim, perseguida pelo Tribunal especializado, pois, se o que é inerente é o que é inseparável, tal não pode ser menos do que os fins do contrato perpetrado. 
    No quadro fático descrito, o TST Região afastou a aplicação de uma lei vigente sem instaurar o devido incidente de inconstitucionalidade, violando, dessa forma, o artigo 97 da Constituição, conforme entendimento sumulado pelo STF: [...]” (pág. 8 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito:
    “[...] 
    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 01ª Turma do TST na Ação Trabalhista nº 0049140-42.2007.5.03.0036, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; [...]” (pág. 17 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Em juízo de retratação, o Tribunal Superior do Trabalho manteve o reconhecimento de “fraude na contratação, não pela atividade desempenhada pelo reclamante, mas, sim, pela existência dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora dos serviços”. Eis a síntese do referido julgado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APELO APRECIADO ANTERIORMENTE POR ESTA TURMA. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. SUBORDINAÇÃO AO TOMADOR DOS SERVIÇOS. TEMAS 725 E 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015 (ART. 543-B, § 3.º, DO CPC/1973). Conquanto a Suprema Corte tenha fixado o entendimento de que a licitude da terceirização independe da atividade executada pelo empregado ou, ainda, do objeto social da empresa (Temas 725 e 739 da Repercussão Geral e ADPF 324), não há como reconhecer a validade da contratação quando presentes os requisitos da relação de emprego, previstos nos arts. 2.º e 3.º da CLT, notadamente a subordinação ao tomador dos serviços. E essa é exatamente a situação vivenciada nos autos, na medida em que o Regional expressamente menciona que os elementos de prova demonstraram a existência de todos os requisitos da relação de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, inclusive a subordinação direta. A referida peculiaridade é suficiente para a utilização da técnica da distinção, também conhecida como distinguishing, e, por conseguinte, para a não aplicação do precedente fixado pelo STF, o qual examinou a licitude da terceirização apenas sob o enfoque das atividades desenvolvidas pela empresa contratante. Assim, reitere-se, reconhecida a fraude na contratação, não pela atividade desempenhada pelo reclamante, mas, sim, pela existência dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora dos serviços – arts. 2.º e 3.º da CLT -, não há falar-se em licitude da terceirização e, por consequência, em retratação. Acórdão mantido” (pág. 1-2 do documento eletrônico 12, grifos no original).
    Do voto condutor do referido acórdão, destaco, por oportuno, os seguintes trechos:
    “Conquanto a Suprema Corte tenha fixado o entendimento de que a licitude da terceirização independe da atividade executada pelo empregado ou, ainda, do objeto social da empresa (Temas 725 e 739 da Repercussão Geral e ADPF 324), não há como reconhecer a validade da contratação quando presentes os requisitos da relação de emprego, previstos nos arts. 2.º e 3.º da CLT, notadamente a subordinação jurídica ao tomador dos serviços. 
    E essa é exatamente a situação vivenciada no feito, conforme se verifica do trecho destacado do acórdão recorrido. O Regional, soberano no exame dos fatos e provas, expressamente menciona a existência de todos os requisitos da relação de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, inclusive a subordinação jurídica. 
    A referida peculiaridade é suficiente para a utilização da técnica da distinção, também conhecida como distinguishing, e, por conseguinte, para a não aplicação do precedente fixado pelo STF, o qual examinou a licitude da terceirização apenas sob o enfoque das atividades desenvolvidas pela empresa contratante. 
    Assim, reitere-se, reconhecida a fraude na contratação, não pela atividade desempenhada pelo reclamante, mas, sim, pela existência dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora dos serviços – arts. 2.º e 3.º da CLT -, não há falar-se em licitude da terceirização. 
    Registre-se, por fim, que os elementos fáticos delineados pelo Juízo a quo são insuscetíveis de reexame, por força da Súmula n.º 126 do TST.
    […]
    Mantem-se, por conseguinte, o que foi decidido quando da primeira apreciação do Agravo de Instrumento, não havendo falar-se em retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015. Assim, determino o retorno dos autos à Vice-Presidência desta Corte, para que prossiga no encaminhamento do feito, como entender de direito” (págs. 5-7 do documento eletrônico 12, grifos no original). 
    Como se verifica, o Tribunal reclamado não analisou a questão da licitude/ilicitude da terceirização da atividade-fim em questão, mas manteve o posicionamento do Tribunal Regional que, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de fraude na contratação e de vínculo empregatício direto com a contratante da empresa de terceirização.
    Pois bem.
    Esta Corte, no julgamento da ADPF 324/DF, fixou a seguinte tese:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno) .
    Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado. 
    Ocorre que, na espécie, a controvérsia posta no juízo do trabalho não se fixou na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas na relação existente entre o tomador do serviço e aquele que trabalhava como terceirizado. 
    Assim, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/MG, Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, uma vez que não há no ato reclamado declaração de ilicitude do contrato de terceirização, mas tão somente o reconhecimento, em caso específico, de relação direta, com vínculo empregatício, entre o tomador de serviço e o empregado terceirizado. 
    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 
    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 
    1. Decisão reclamada que declarou nula terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica.
    2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, em razão da inexistência de estrita aderência.
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 37.012-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.
    2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin). 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 
    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
     “[...] 
    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) [...]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei).
    Assinalo, ainda, que o entendimento desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nessa linha de entendimento: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Por fim, destaco que 
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus ; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de novembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator